Tribunal: TJMT
Processo: 1015000-40.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015000-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (IMPETRANTE), PAULO MIGUEL GROTH - CPF: 323.724.500-34 (PACIENTE), 2º JUIZO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA
– 1.
PLEITEIA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU
CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR
–
NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO COMPR
O
VADA – PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇAS GRAVES
E NECESSITANDO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA
–
CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA –

PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR E APLICADAS MEDIDAS DIVERSAS À PRISÃO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
2. PEDIDO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE, O
RDEM CONCEDIDA
EM PARTE
PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

1.

Em se tratando de paciente acometido de doença grave e necessitando de cuidados médicos, bem como por se tratar
de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos neste momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, mostra-se excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos,
a conversão da prisão preventiva em domiciliar

com
a imposição de medidas outras que não a prisão.

2.
Pedido julgado
parcialmente
procedente, ordem concedida
em parte
para confirmar a liminar deferida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Walter George Ramalho
d
e Lima
em favor de
Paulo Miguel Groth
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/
MT.

Colhe-se
desta impetração
que
a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 28 de junho de 2023,
no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1003113-47.2023.8.11.0004,
em razão da
suposta
prática
reiterada dos crimes de
falsificação de documento público,
uso de documento falso
e

falsidade ideológica
(
arts
. 29
7, 299 e 304, do Código Penal
)
, cuja investigação culminou com o oferecimento de denúncia nos autos da
Ação Penal n. 1003578-56.2023.8.11.0004

Registra o impetrante que
o paciente
, com 62 anos de idade,
é portador de doença grave
“
hipertensão arterial sistêmica
, diabetes mellitus tipo 2, doença renal crônica, dislipidemia associados a provável doença arterial coronariana devido a quadros de angina instável (dor torácica em repouso)
, situação humanitária lastimável (doc. anexo), necessitando urgentemente de realizar cateterismo, sob pena de sofrer enfarto a qualquer momento, bem como AVC, podendo resultar na morte do mesmo
”.

Destaques no original

Relata

que
o paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, pois seu quadro de saúde é grave
e o Estado não tem condições de lhe oferecer tratamento médico digno dentro do estabelecimento prisional
que “
não dispõe de medico após as 17:00 horas; ou seja, após as 17
hrs
a unidade não possui Médico, Enfermeira ou Técnica de Enfermagem em seu ambulatório, se tornando impossível realizar qualquer movimentação na unidade de modo a conduzir o Paciente a unidade hospitalar a tempo de salvar sua vida em caso de enfarto
”.

Assevera que
o paciente é portador de predicados pessoais favoráveis, tecnicamente primário, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a imposição de
medidas cautelares.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
“a liberdade provisória ou a conversão em prisão domiciliar, com a imposição de quaisquer medidas cautelares (319 CPP) que se entenda necessárias”
.
E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
in
deferido por intermédio das razões jungidas no ID 173719696. Em seguida, o impetrante na manifestação que se vê no ID 173995155
postulou
a reconsideração da decisão de urgência, argumentando que o paciente sofre de graves problemas de saúde e
teria
procedimento de cateterismo agendado para o dia 6 deste mês. E, ao serem requisitadas
as
informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu os esclarecimentos constantes no ID 174079150, trazendo um breve resumo do caso em debate.

O pedido de reconsideração foi deferido parcialmente “
para converter sua prisão preventiva em domiciliar condicionada, no entanto, à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal) e apresentação de relatório médico mensal ao juízo do conhecimento acerca do seu quadro clínico, determinando a expedição de ofício para que a autoridade acoimada de coatora dê imediato cumprimento à ordem emanada por este magistrado, sem prejuízo da fixação, ou substituição das medidas cautelares ora impostas por outras que considerar adequadas...”
(ID 174105698)

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID
174530150
, opinando
“
pela retificação da liminar parcialmente deferida para que a ordem requerida seja denegada, considerando o fato da autoridade apontada como coatora fornecer meios para que o paciente continue tendo um tratamento adequado dentro do sistema penitenciário.
”

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O impetrante
pleiteia
o deferimento da
liberdade provisória
do
paciente
ou a conversão em prisão domiciliar, com a imposição de
outras
medidas cautelares (319 CPP) que forem necessárias, ao argumento de que

ele
padece de enfermidades graves – hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, doença renal crônica, dislipidemia associados a provável doença arterial coronariana – e necessita de atendimento médico especializado e submissão a procedimento de cateterismo,
o qual s
e encontra
va
pré-agendado para o dia 6 deste mês e ano, na cidade de Goiânia/GO.

Tem razão o impetrante, porque, realmente, como dito n
o
decisum

que
reconsidero
u
a
decisão liminar,

“

não obstante o juízo de primeiro grau tenha apontado elementos idôneos para decretar e manter o cárcere processual do paciente, reportando-se à gravidade concreta das suas condutas, denotada nos indicativos de seu suposto envolvimento reiterado em falsificação de documentos tanto neste Estado de Mato Grosso quanto no Rio Grande do Sul, infere-se das informações acostados a este pedido de reconsideração que o paciente Paulo Miguel necessita de submissão urgente a intervenção médica, que requer, incompatível com a manutenção do seu cárcere cautelar.”

Além disso, o impetrante comprov
ou
, pelo documento exteriorizado no ID 173995167, que o procedimento médico
necessário ao paciente
foi designado, a priori, para o dia 6 deste mês e ano, às 13h de Brasília, a ser realizado na Clínica + Mais Cardiologia, no Edifico Centro Médico, na Avenida A esquina com a Rua 07, n. 407, Térreo, Praça das Mães, Setor Oeste, Goiânia, razão pela qual se mostra adequada a substituição da sua prisão preventiva por domiciliar,

sobretudo porque após a citada intervenção médica o paciente terá o tempo necessário para a recuperação
,
nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, abaixo
reproduzido:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado
por motivo de doença grave
; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos(
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Além do mais, faz-se imperioso salientar que para
decretar e manter a prisão do paciente
,
a autoridade acoimada de coatora destacou
que a prisão seria necessária para garantir
a ordem pública, em razão d
o risco de
sua
reiteração delitiva.

Ocorre que
, o

Superior Tribunal de Justiça tem decidido no sentido de que em caso de crime sem violência e grave ameaça,
como sói ser o caso em discussão,
a prisão deve ser substituída por
medidas alternativas, uma vez que
com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade.

A
propósito, em relação ao tema, vejam-se

estes
julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. RÉU PRIMÁRIO. DELITO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇÃO. MEDIDA SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. Embora o decreto cautelar tenha afirmado a reiterada conduta delitiva do agente
, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do art. 319 do CPP se mostra suficiente ao caso concreto, na medida em que é mínima a ofensividade da conduta do réu - posse de duas porções de maconha - foi verificada sua primariedade,
e se trata de delito cometido sem violência ou grave ameaça.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no RHC n. 179.606/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29
.
5
.
2023
e publicado
no

DJe
de 6
.
6
.
2023)
Destacamos.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA.

1. Ainda que o decreto de prisão preventiva esteja calcado em fundamentação concreta e idônea - risco de reiteração delitiva (atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado e lesões corporais, além de condenação ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006, em 24/3/2022) e gravidade concreta do crime de tráfico, extraída da apreensão de 93 pedras de crack e 6 papelotes de cocaína -, a cautelar extrema afigura-se desproporcional no caso, pois, desse montante, o recorrente trazia consigo apenas 5 porções de crack, quantidade essa pouco relevante.

2. Importante salientar que o crime foi perpetrado sem violência e grave ameaça, e, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade
, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

3. Agravos regimentais improvidos.

(
AgRg
no RHC n. 173.626/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15
.
5
.
2023
e publicado no

DJe
de 18
.
5
.
2023)
Destacamos.

Sendo assim, é mister reconhecer que, na espécie,
embora o paciente tenha
praticado
outros expedientes ilícitos, medidas mais flexíveis são suficientes para o caso em discussão
, devendo, por conta disso, a sua prisão cautelar ser convertida em domiciliar, conforme determinado liminarmente, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, de acordo com as disposições contidas nos
arts
. 282,319, IX,e 318-B,do Código de Processo Penal; bem como à comprovação periódica mensal junto ao juízo do conhecimento acerca do seu quadro clínico, observando-se a regra
rebus sic stantibus
.

Posto isso
,

julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Paulo Miguel Groth
;
por consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
,

confirmando a liminar deferida
,
a fim
de converter sua prisão preventiva em domiciliar
,
condicionada, no entanto, à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal) e apresentação de relatório médico mensal ao juízo do conhecimento acerca do seu quadro clínico

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023